Tribunal: TJPA
Processo: 0800448-24.2023.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800448-24.2023.8.14.0080

APELANTE: ANTONIO DEMISSON SILVA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL N.º 0800448-24.2023.8.14.0080.

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BONITO

APELANTE: ANTONIO DEMISSON SILVA SANTOS.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAÚDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO MAJORADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA DO RÉU. APLICAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A defesa se insurge contra a sentença que condenou
ANTONIO DEMISSON SILVA SANTOS à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial aberto pela prática do crime do art.155, §4º, I, do CPB.

II. Questão em discussão

2. I) Analisar se deve ser afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de perícia técnica. II) desclassificação o delito de furto qualificado para o delito de furto simples;

II) se é possível a aplicação da pena base ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. A ausência de perícia técnica no local dos fatos não impede o reconhecimento da qualificadora de
rompimento
de
obstáculos
, desde que o contexto probatório seja robusto e convergente, o que se verifica no caso concreto, com base nos elementos probatórios juntados ao longo do processo tornam óbvia a constatação de que houve o rompimento de obstáculo, por meio dos depoimentos prestados pela vítima, bem como por fotografias do local do crime.

4. A jurisprudência dominante admite a substituição da prova técnica por outros meios idôneos, como testemunhos presenciais e imagens de arrombamento.

5. A defesa sustenta que a pena-base deveria ter sido fixada no mínimo legal, mas essa alegação não se sustenta, pois o juízo observou corretamente as etapas da dosimetria, fixando a pena-base com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis e, na segunda fase, aplicou a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena ao mínimo legal permitido, conforme a Súmula 231 do STJ, que impede nova redução abaixo desse limite; assim, não havendo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena final foi corretamente fixada em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, de acordo com o artigo 155, §4º, do Código Penal, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida, pois está de acordo com a lei e a jurisprudência.

6. A dosimetria da pena é matéria sujeita ao livre convencimento motivado pelo juiz natural, não tendo direito subjetivo à adoção de fração aritmética específica, desde que respeitados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade

IV. Dispositivo e Tese

4.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Tese. 1. "A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do
rompimento
de obstáculo quando há outros meios de prova nos autos que a confirmam de forma clara e convergente". 2. Impossibilidade de aplicação do mínimo legal aplicado a pena do acusado pois o juízo
a quo
seguiu corretamente as etapas da dosimetria da pena, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis para fixar a pena-base e, na segunda fase, aplicou a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena ao mínimo legal possível, conforme determina a Súmula 231 do STJ, que não permite que a pena seja fixada abaixo desse limite.

Norma relevante citada:
art. 155, §4º, I do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1552187 SP 2019/0227969-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019).

(STJ - AgRg no AREsp: 2482838 MA 2023/0380130-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ANTONIO DEMISSON SILVA SANTOS
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Bonito (ID: 23204780) em 09/09/2024, que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público, condenando o acusado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

Conforme descrito na denúncia apresentada pelo Ministério Público (ID: 23204736), em 17/08/2023. Recebida em 30/08/2023 (ID: 23204737). No dia 30 de junho de 2023, por volta das 9h, na cidade de Bonito, o acusado, após arrombar a porta da residência da vítima, Sr. Antônio José do Nascimento, teria adentrado no imóvel sem autorização e subtraído diversos bens, além de determinada quantia, com o intuito de apropriação indevida e permanente.

Encerrada a fase instrutória, com a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, foi proferida sentença condenatória (ID: 23204780) pelo juízo de primeiro grau em 04/09/2024.

Inconformada, a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação em 09/09.2024 (ID:23204781), buscando a reforma da decisão por entender que ela não se coaduna com o conjunto probatório constante dos autos.

Nas razões recursais (ID:23204786), apresentadas em 20/10/2024, a defesa requer:

·

O afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, pois não há laudo pericial que comprove a ocorrência do arrombamento.

·

A desclassificação do crime para furto simples, conforme o artigo 155, caput, do Código Penal.

·

Requer a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Nas contrarrazões apresentadas (ID: 23204788), em 11/11/2024, o Ministério Público, em primeiro grau pugnou pelo não provimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença condenatória.

O Ministério Público sustentou que a decisão do juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentada, em consonância com o conjunto probatório dos autos, não havendo elementos que justifiquem a reforma da sentença.

Em 19/12/2024, a Douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de ID: 24119537, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria fundamentou seu parecer na análise do conjunto probatório e na correta decisão do juízo
a quo
, entendendo que não há razão para a sua reforma.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, vez que este preenche todos os requisitos legais de admissibilidade. Contudo, nego-lhe provimento

1.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.

A defesa solicita o afastamento da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, referente ao furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, argumentando que não há nos autos laudo pericial que comprove de forma técnica o arrombamento da residência.

Entende a defesa que, na ausência de tal prova, deve ser afastada a qualificadora e o crime desclassificado para furto simples, conforme previsto no caput do artigo 155 do Código Penal.

Ao analisar os autos, observa-se que não foi realizado laudo pericial específico para comprovar o rompimento de obstáculo. Embora a regra geral, conforme o artigo 158 do Código de Processo Penal, exija prova pericial para crimes que deixam vestígios, a jurisprudência admite exceções quando outros meios de prova forem suficientes para demonstrar a materialidade do fato.

No caso, os depoimentos prestados pela vítima;
as fotografias que evidenciam indícios de arrombamento na porta de entrada do imóvel anexadas em sede de Inquérito Policial (ID: 23204730), a
presentaram-se coerentes e convergentes, sendo aptas a comprovar a existência do rompimento de obstáculo para a prática do furto.

Assim, mesmo na ausência de laudo técnico, os elementos constantes dos autos conferem segurança jurídica à manutenção da qualificadora.

Durante a instrução processual, a vítima confirmou, de forma clara e consistente, as declarações prestadas na fase investigativa, afirmando que o réu quebrou a porta dos fundos de sua residência para ter acesso ao interior do imóvel.

Tal relato foi devidamente considerado pelo juízo sentenciante, que reconheceu a ocorrência do rompimento de obstáculo, como se observa no seguinte trecho da sentença (ID:23204780). Vejamos:

“Vítima Antonio Jose do Nascimento (mídia) que o declarante estava no serviço e quando chegou, as vizinhas disseram que o DEMISSON entrou na casa do declarante. Que sai 5h30 da manhã e chega 5h30 da tarde e quando chegou em casa o DEMISSON entrou de novo e não tem jeito e ele levou tudo da casa do declarante. Que foram as vizinhas Stefany e maria Vitoria que viram o DEMISSON sair da casa do declarante. Elas moram duas casas depois do declarante.
Que o DEMISSON arrombou e quebrou a porta
. Que perguntado se recuperou os bens respondeu que foi levado relógio e dinheiro que foi 940,00. Que não foi só 200,00. Que não recuperou nada. Que pagou na TV 1.350,00 em 6 ou 7 vezes. Que o DEMISSON mandou recado para o declarante de onde estava a TV. Que o DEMISSON disse onde estava a TV e o colega dele contou ao declarante e foi buscar, mas sua TV não estava lá. Que o rapaz deu 100,00. Que foi assim, no tempo que o réu estava foragido foi um colega dele procurar o declarante porque queria pelo menos a TV de volta. Que esse colega disse que a sua tv estava na casa do Alessandro (Elissandro) porque o Alessandro (Elissandro) tinha comprado a Tv por 600,00, mas ele só tinha dado 100,00, mas o Alessandro (Elissandro) disse que não ía dar mais 500,00 e foi ver com o Alessandro (Elissandro), mas ele não estava com a TV do declarante.” Grifei.

A palavra do ofendido possui especial relevância nos crimes patrimoniais, sobretudo quando apresentada de forma coerente, firme e compatível com os demais elementos de prova constantes nos autos.

A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que, nesses delitos, é comum a ausência de testemunhas presenciais, o que confere ao depoimento da vítima papel central na formação do convencimento judicial.

Nessa linha, entende-se que seu relato, desde que isento de contradições e desprovido de interesse pessoal em prejudicar o acusado, pode servir como elemento probatório suficiente para a configuração da materialidade e autoria, especialmente quando reforçado por outros indícios, como fotografias, registros ou circunstâncias observadas no local do crime.

Assim, não se pode desqualificar a palavra da vítima de forma genérica, sobretudo quando encontra respaldo em outros dados objetivos dos autos. Nesse sentindo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO OCORRÊNCIA.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP
. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018)
. 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1552187 SP 2019/0227969-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019). Grifei.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF. 1.
A condenação do agravante decorreu de criterioso exame dos elementos colhidos na fase policial e da prova amealhada em juízo, sobretudo da palavra da vítima e do depoimento das testemunhas de acusação, tendo o Tribunal a quo concluído pela consumação do delito de roubo
. 2. O acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento desta Corte Superior de que é "assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (HC n. 495.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019) . 3. Infirmar o que ficou consignado pelas instâncias ordinárias acerca da condenação do recorrente é procedimento que demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2482838 MA 2023/0380130-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2024). Grifei.

Ademais, além dos depoimentos prestados pela vítima, que se mostram consistentes e verossímeis, o Relatório de Missão nº 38/2023/UIPP/PCPA, anexado aos autos do inquérito policial (ID: 23204730 – págs. 18 a 22), contém registros fotográficos que demonstram de forma clara sinais de arrombamento na porta de acesso à residência.

Tais imagens corroboram a versão do ofendido, evidenciando que a porta foi danificada pelo réu durante a prática do crime, reforçando a qualificação do furto pelo rompimento de obstáculo, conforme previsto no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal.

A combinação desses elementos probatórios demonstra de forma clara e convincente que a porta da vítima foi arrombada e danificada durante a prática do crime, sendo plenamente suficientes para firmar a convicção do juízo quanto ao rompimento de obstáculo.

A evidência apresentada, composta pelos depoimentos da vítima e pelos registros fotográficos, torna desnecessária a realização de perícia no local, pois os elementos presentes nos autos são suficientes para comprovar tanto a materialidade quanto a autoria do delito, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, conforme disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Nestes termos, é relevante apresentar julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que, pela sua pertinência, reforçam os argumentos já expostos e oferecem respaldo à análise dos elementos probatórios constantes dos autos, especialmente no que se refere à qualificação do crime pela ocorrência de rompimento de obstáculo:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MANTIDA. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL DIRETO. OUTROS MEIOS DE PROVAS: FOTOGRAFIAS, DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS AGENTES QUE ATENDERAM À OCORRÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exige a realização de exame pericial direto, admitindo-se a constatação indireta nos casos em que a infração não deixar vestígios ou esses forem insubsistentes ou inexistentes no momento da apuração do crime, devendo tais circunstâncias estarem bem demonstradas nos autos. 2.
In casu, consta do aresto objurgado que "restou comprovado - pelas fotografias carreadas aos autos e pelos depoimentos da vítima e dos agentes que atenderam à ocorrência - que foram arrombadas a fechadura da porta e um cadeado - o que inclusive levou a vítima a permanecer no local até o outro dia, pois do contrário o mesmo ficaria desguarnecido, conforme afirmou em audiência (evento 113, VÍDEO1 - a partir de 12m)" - e-STJ fl. 314. Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, "a falta de laudo pericial no local do delito não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando 'realizada perícia indireta, além do mais as fotografias e filmagens juntadas aos autos comprovam o modus operandi da ação'
(AgRg no REsp n. 1.715.910/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/6/2018)" (AgRg no REsp n . 1.823.838/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 16/3/2020.). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 821876 SC 2023/0151778-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023).

Nesse contexto, estando plenamente caracterizado o furto qualificado pela ruptura de obstáculo, conforme dispõe o art. 155, §4º, I, do Código Penal, não há que se falar em acolhimento do pedido, diante da presença de elementos probatórios suficientes a amparar a tipificação penal atribuída.

2.

DA IMPOSSIBILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO QUALIFICADO PARA O FURTO SIMPLES.

Não merece acolhimento a pretensão defensiva de desclassificação do delito de furto qualificado para a forma simples, uma vez que restou devidamente demonstrado nos autos o rompimento de obstáculo, circunstância que configura a qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Ainda que não tenha sido elaborado laudo pericial específico, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal prova não é imprescindível quando outros elementos constantes dos autos forem suficientes para evidenciar a materialidade do rompimento.

Com efeito, nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal, admite-se, de forma excepcional, a substituição da prova pericial direta por outros meios probatórios idôneos, desde que convergentes e aptos a formar a convicção do julgador.

No caso concreto, os autos revelam a existência de prova testemunhal firme e harmônica, especialmente no que se refere às declarações da vítima, que relatou de forma precisa e coerente a forma de execução do crime, mencionando expressamente o arrombamento da porta de sua residência.

Ademais, foram juntadas fotografias anexadas em Inquérito Policial, que evidenciaram sinais de arrombamento no local dos fatos, reforçando a narrativa apresentada e corroborando a ocorrência do rompimento de obstáculo.

Cumpre salientar que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando demonstrada sua verossimilhança e quando amparada por outros elementos objetivos, como é o caso das imagens que integram os autos.

Trata-se de entendimento consolidado no âmbito dos tribunais superiores, que reconhecem a possibilidade de reconhecimento da qualificadora com base em prova indireta idônea.

Portanto, considerando a solidez do conjunto probatório e a ausência de qualquer indício que enfraqueça a veracidade das declarações prestadas, mostra-se plenamente justificada a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo, não havendo amparo fático ou jurídico para a pretendida desclassificação do delito para sua forma simples.

3.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA- BASE AO MÍNIMO LEGAL.

A defesa solicita a fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando que não há elementos suficientes para justificar a exasperação do vetor referente às consequências do crime, visto que não se pode considerar agravantes além daquelas já previstas no tipo penal.

Quanto à alegação de que as circunstâncias judiciais do apelante seriam favoráveis, impondo a fixação da pena-base no mínimo legal, observa-se a ausência de elementos concretos que justifiquem tal conclusão.

A dosimetria da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal, deve ser realizada com base em dados objetivos constantes dos autos, sendo legítima a valoração negativa de circunstâncias desfavoráveis quando devidamente fundamentada, conforme orientação consolidada nos tribunais superiores.

Importa destacar que a alegação defensiva quanto à necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal carece de pertinência, uma vez que, na segunda fase da dosimetria, o Juízo sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea e, por conseguinte, fixou a pena intermediária no patamar mínimo previsto em lei. Nesse contexto, não subsiste prejuízo à parte recorrente, tampouco razão jurídica para nova análise da matéria.

Embora a pena-base tenha sido aumentada devido à análise das circunstâncias judiciais, a pena intermediária foi ajustada ao mínimo legal com a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Contudo, é importante frisar que, conforme estabelece a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, o que impede qualquer diminuição adicional da pena para abaixo do limite mínimo previsto em lei.

É relevante destacar que, não havendo causas de aumento ou diminuição na terceira fase da dosimetria, a pena definitiva foi corretamente estabelecida no mínimo legal previsto para o crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, §4º, do Código Penal, fixando-se em
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Tal definição encontra respaldo no sistema trifásico de aplicação da pena, observando-se os critérios legais de proporcionalidade e individualização da sanção penal.

Nesse contexto, é juridicamente correta a fixação da pena no mínimo legal pelo juízo
a quo
na segunda fase da dosimetria, em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea.

Tal decisão está em conformidade com a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece ser vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal, mesmo diante do reconhecimento de circunstância atenuante, preservando-se, assim, os princípios da legalidade e da proporcionalidade na aplicação da pena.

As razões recursais apresentadas pelo apelante não se sustentam em elementos fáticos ou jurídicos sólidos, limitando-se a argumentos genéricos que não são aptos a infirmar a regularidade da sentença.

Verifica-se que o juízo de origem observou adequadamente as etapas previstas no sistema trifásico de dosimetria da pena, fixando a pena-base no mínimo legal, mesmo diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, e aplicando a exasperação referente à qualificadora do rompimento de obstáculo na fração mínima, em estrita consonância com os parâmetros legais e a jurisprudência consolidada.

O juízo de primeira instância agiu em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável, não havendo motivos para revisão da decisão.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial (ID: 24119537),
CONHEÇO
o recurso interposto e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/07/2025